Tribunal: TJSP
Processo: 2274982-64.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão embargado que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, indeferindo o benefício da justiça gratuita ao embargante - Alegação de erro material ao indicar os documentos apresentados nos autos - Descabimento – Documentos analisados que não foram aptos a comprovar a alegada insuficiência de recursos - Caráter infringente inadmissível na espécie –

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão embargado que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, indeferindo o benefício da justiça gratuita ao embargante - Alegação de erro material ao indicar os documentos apresentados nos autos - Descabimento – Documentos analisados que não foram aptos a comprovar a alegada insuficiência de recursos - Caráter infringente inadmissível na espécie – Precedentes - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.